Tribunal: TJDFT
Processo: 0711299-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CDC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO. SÚMULAS No 297 E 479 STJ. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. INSS. CLÁUSULAS SEM PREENCHIMENTO. CONTRATO EM BRANCO. AUSÊNCIA DE OBJETO DETERMINADO OU DETERMINÁVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE. TÍTULO PORTADO DE OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRRELEVÂNCIA. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA No 676.608, 600.663 e 622.897/RS. STJ. INDEPENDÊNCIA DE ELEMENTO VOLITIVO. CONDUTA CONTRÁRIA A BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio da adstrição ou da congruência, nada mais é que a necessidade de observância na sentença de uma conjugação entre ela, o pedido e a causa de pedir. Em resumo, é o dever do Magistrado em observar os termos da lide, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa, em quantidade/qualidade inferior ou superior ao objeto demandado.
2. Para se ensejar violação ao princípio da congruência se faz necessário não só inobservância do pedido, mas também a da causa de pedir, o que não ocorreu nos autos, já que causa petendi, ou a razão do pedido, era exatamente a inexistência de relação contratual, tal qual declarado pelo Magistrado. Precedentes. Preliminar rejeitada.
3. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Se o juiz a quo reputou prescindível a produção da prova em questão para formar seu convencimento, considerando ser suficiente o conjunto probatório até então apresentado, agiu ele em consonância com o Estatuto Processual Civil, aliás, como era seu dever.
4. No caso concreto não havia em se falar na realização da perícia solicitada pelos apelantes, porquanto o Magistrado consignou a inexistência de contrato válido a ser periciado. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e do entendimento consolidado no enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ).
6. Para que um contrato seja considerado válido deve ser analisado à luz do artigo 104 do Código Civil para verificar se há: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prevista ou não vedada em lei. No caso em comento, o título a qual a dívida se originou era inexistente uma vez que não possuía um dos requisitos básicos e essenciais, qual seja, o objeto determinado e/ou determinável.
7. Pouco importa se o documento originário veio à titularidade do réu por meio de portabilidade da cédula de crédito junto ao Banco Panamericano. O documento era inválido na origem e a parte ré, se não o tinha, deveria ter conhecimento de tal fato quando aceitou portá-lo, de modo que responsabilidade pelas consequências jurídicas da declaração de inexistência de vínculo remanesce sob seu jugo.
8. A repetição do indébito está prevista no art. 42 do CDC, de modo que se a ré, no exercício de sua atividade comercial, cobrou da apelada quantia indevida deve responder por seus atos.
9. A jurisprudência deste e. TJDFT e do c. STJ, inclinavam-se no sentido de que a cobrança em dobro somente poderia ser buscada pela parte quando demonstrada a culpa e comprovada a má-fé por parte da instituição financeira. Todavia, com o julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, foi fixada a tese na Corte da Cidadania de que: "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo".
10. A partir de tais julgamentos houve uma guinada jurisprudencial de modo que agora não mais se faz necessário a demonstração de elemento de natureza volitiva, para possibilitar a cobrança em dobro de valores indevidamente recolhidos, sendo, para tanto, suficiente que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva.
11. No caso em comento, a conduta da instituição financeira é absolutamente questionável e viola a boa-fé objetiva, porquanto o contrato tido por “firmado” entre as partes era absolutamente inválido, já que não constava dele o objeto a qual se destinava. Inexistiam valores, tipo pactuação, parcelas e qualquer outro elemento que pudesse caracterizar o objeto contratual como determinado ou determinável.
12. É sedimentado entendimento desta 8a Turma Cível de que o dano moral somente é cabível quando violar direito de personalidade relacionado ao nome, boa-fama ou credibilidade do autor, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes.
13. Sentença parcialmente reformada apenas para extirpar o dano moral concedido.
14. REJEITADAS AS PRELIMINARES, APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.